Tribunal: TJPA
Processo: 0802453-43.2020.8.14.0009
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802453-43.2020.8.14.0009
PACIENTE: MACIEL GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CONTA DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO.

- A discussão acerca do alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se prejudicada diante da superveniência de sentença condenatória proferida em desfavor do ora paciente, ocorrendo a incidência tanto do enunciado de súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, (“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”, como da Súmula nº 01 do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal
”).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

NOVO TÍTULO PRISIONAL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

- Cessa o motivo da impetração, esvaindo-se seu objeto, porquanto se proferida decisão superveniente onde restou constituído novo título constritivo em desfavor do ora paciente. Assim, resta prejudicada a alegação de ausência de motivação concreta para a constrição de liberdade do decreto cautelar, pela prolação de sentença que alterou a forma de cumprimento da pena, substituindo o título anterior e trazendo novos fundamentos.

PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE
.

- Com efeito, é certo que, com o advento da Lei 13.257/2016, o legislador inseriu no Código de Processo Penal o art. 318, VI. A referida benesse não possui caráter absoluto ou automático, devendo ser concedida ou não após a análise do caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, como as condições que envolveram a prisão do genitor.

- No caso dos autos, ressaltou-se não haver demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso. Até porque na impetração inclusive afirmou-se que, em depoimento na esfera policial, o paciente alegou que na ocasião do evento delitivo em questão havia deixado a criança no Município de Primavera com sua irmã, demonstrando-se com nitidez que há familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial da criança, não havendo necessidade de substituição da prisão constritiva.

HABEAS CORPUS EM PARTE PREJUDICADO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 12ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 06 a 08 de Abril de 2021, a unanimidade de votos, julgar em parte prejudicado o presente habeas corpus, e na parte conhecida, denegar a ordem.

Belém/PA -

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pela Dra.
ANA CAROLHINE FERREIRA ALVES
– OAB/PA 27445-A, em favor de
MACIEL OMES DOS SANTOS
,
tendo como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
.

Consta
na impetração que o ora paciente foi denunciado sob a acusação da prática do delito previsto no artigo 157, §2º,

incisos II,

art.157,

§

2º -A,

inciso

I do Código Penal, sendo recebida a denúncia em 10/06/2020, nos autos do processo criminal n.º 003243-60.2020.814.0009, e que se encontra preso preventivamente desde o dia 26/04/2020, encontrando-se os autos conclusos para sentença desde o dia 28/10/2020.

Narra que supostamente o ora paciente e

seu

"comparsa" conhecido por Leilson subtraíram para

si

os

pertences

das

vítimas

Ednaldo

Paixão

da

Silva

e

Raimundo

Nonato Hernandes Gonçalves. E que ao entrarem em

confronto

com

a polícia,

que

chegou

ao

local,

houve

troca

de

tiros,

de

modo

que

o

ora

paciente levou

um tiro no braço esquerdo e enquanto o seu comparsa veio a óbito. Contudo, por ato

contínuo, o ora paciente conseguiu empreender fuga pelas vicinais até Santa Luzia do Pará, comunidade do Trevinho. Ocasião que os moradores do local denunciaram a

localização, quando o paciente foi capturado pela guarnição da Guarda Municipal após perseguição.

Alega ausência de fundamentação do decreto prisional, bem como excesso de prazo na custódia. Requer ainda prisão domiciliar, nos termos do Art. 318, III, do Código de Processo Penal, pois afirma ser solteiro e único responsável por sua filha

de (03) três

anos de idade, conforme consta

no

cartão

do

bolsa

família e certidão de nascimento em anexo.

Por fim, requer a concessão de liminar para obstar a prisão preventiva do ora paciente, com

a

sua confirmação

no

mérito, para

que

se

consolide,

em

favor

do

paciente

MACIEL

GOMES

DOS

SANTOS,

a competente

ordem

de

“habeas

corpus”,

para

fazer

impedir

o

constrangimento

ilegal

que

o mesmo

vem

sofrendo, expedindo-se,

imediatamente,

o competente alvará de soltura, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

Os presentes autos vieram-me distribuídos, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora apontada, que foram prestadas regularmente, nos seguintes termos:

“01) O paciente MACIEL GOMES DOS SANTOS foi condenado, nos autos do processo n. 0003243-60.2020.814.0009, ao cumprimento de 08 (oito) anos,10

(dez)

meses

e

20

(vinte)

dias

de

reclusão,

assim

ao

pagamento

de 21

(vinte

e um)

dias-multa,

por

ter

cometido

o

crime

previsto

no

artigo

157,

§§2º, inc. II,2º-A, inc. I, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso;

02) No dia 24/04/2020, em concurso de pessoas, por meio de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraído para si os pertences das vítimas

Ednaldo

Paixão

da

Silva

e

Raimundo

Nonato

Hernandes

Gonçalves.

A referida sentença estabeleceu o regime fechado como regime inicial de pena, tendo negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade;

03) Esclareço

que

o

processo

nº0802453-43.2020.8.14.0009

trata de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente perante este Juízo, no qual fora reconhecida a incompetência para o processamento, uma vez que este juízo figura como autoridade coatora;

04)Irresignado com a sentença, o paciente interpôs apelação, tendo sido determinado a intimação do recorrido, em 04 de fevereiro de 2021; 05) O

procedimento

se

encontra

com

prazo

para

oferecimento

de contrarrazões ao recurso de apelação do réu”.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus em favor da paciente.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, aduz inicialmente a impetração
que o ora paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia preventiva, bem como pela ausência de fundamentação do decreto prisional.

A discussão acerca do alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se prejudicada diante da superveniência de sentença condenatória proferida em desfavor do ora paciente no dia 17/12/2020, conforme informações prestadas pela autoridade demandada e sistema de acompanhamento processual - LIBRA, ocorrendo a incidência tanto do enunciado de súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, (“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, como da Súmula nº 01 do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, TODOS CÓDIGO PENAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA
– EXCESSO DE PRAZO – PREJUDICADO.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

2. A prisão preventiva do paciente foi mantida em sentença penal condenatório, que se utiliza de fundamentação contida em decretação primitiva, ou seja, motivação per relationem.

3.
O feito foi sentenciado no dia 31/01/2020, o que torna prejudicado o alegado excesso de prazo na prisão cautelar
.

4. Ordem denegada na parte conhecida.

(TJPA. HC. 0800708-55.2020.8.14.0000 2868270, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16)

Concernente ao argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar, conforme apresentado, o feito encontra-se agora sentenciado, tratando-se, portando, de novo título, cuja fundamentação quanto à manutenção da prisão preventiva foi apresentada nos seguintes termos:

“Considerando que o Réu permaneceu custodiado durante todo o processo em decorrência da prisão preventiva e, considerando que sua custódia nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, com vistas ao cumprimento da pena imposta, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade”.

Assim, cessa o motivo da impetração, esvaindo-se seu objeto, porquanto se proferida decisão superveniente onde restou constituído novo título constritivo em desfavor do ora paciente.

De acordo com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, resta prejudicada a alegação de ausência de motivação concreta para a constrição de liberdade do decreto cautelar, pela prolação de nova decisão que alterou a forma de cumprimento da pena, substituindo o título anterior e trazendo novos fundamentos.

Nestes termos, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

NOVO TÍTULO PRISIONAL. PRISÃO MANTIDA POR NOVO FUNDAMENTO. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO
. 1. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da República, art. 5°, inc. XLIII). Precedentes. 2. Indeferimento do eventual direito do Paciente de apelar em liberdade devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a habitualidade criminosa e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 3
. A superveniência de sentença penal condenatória com novo fundamento para a manutenção da prisão constitui novo título prisional, cuja apreciação não pode ser inaugurada neste Supremo Tribunal. Precedentes. 4. Habeas corpus prejudicado. (
STF - HC 104862 – Rel. Carmen Lúcia – 1ª Turma - julgado 24⁄05⁄11)

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte, in verbis:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - APÓS A IMPETRAÇÃO,
O FEITO FOI SENTENCIADO – NOVO TÍTULO
– APELAÇÃO INTERPOSTA. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE.
JULGAMENTO PREJUDICADO
. UNÂNIME.

Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, julgar PREJUDICADO o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Relator. (HC 0800134-95.2021.8.14.0000. Ac.4619332, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-03)

Já com relação ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando o fato de o paciente ser pai de filha menor com 03 (três) anos de idade dependente financeiramente, esclareço que não há informações nos autos que sustentem que o

paciente é o único responsável pela criança.

Ou seja, no caso, inexiste a demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar, até porque na impetração inclusive afirmou-se que, em depoimento na esfera policial, o paciente alegou que na

ocasião do evento delitivo em questão havia deixado a criança no

Município de Primavera com sua

irmã. Demonstrando-se com nitidez que há familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial da criança, não havendo necessidade de substituição da prisão constritiva.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DAS DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE
. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A PENA PROVÁVEL. APELAÇÃO JULGADA. PENA CONFIRMADA. ALEGAÇÃO SUPERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
5.
Com efeito, é certo que, com o advento da Lei 13.257/2016, o legislador inseriu no Código de Processo Penal o art. 318, VI
.
Interpretando o dispositivo, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a benesse não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, como as condições que envolveram a prisão do genitor.

Assim, ao Juiz restou facultada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos em que o custodiado possuir filho com até doze anos incompletos, desde que, diante do caso concreto, se repute adequada e suficiente a benesse.
No caso dos autos, ressaltou-se não haver demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.
(...) 7 . Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ. RHC 131.499/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021)

Diante do exposto, julgo
prejudicado em parte
o presente Habeas Corpus, e na parte conhecida,
denego a ordem.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/04/2021